Tribunal: TJPA
Processo: 0803857-21.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803857-21.2020.8.14.0045

APELANTE: GABRIEL VITOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ARTIGOS 157, §2°, II E V C/C §2° - A, AMBOS DO CP E ARTIGO 244 – B, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, FIXANDO-LHE A PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO.
PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO –
Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que a pena aplicada para o delito fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não excede dois anos. Esse prazo, reduz pela metade, de acordo com o artigo 115, do CP, decaindo para 02 (dois) anos. Assim, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu em março de 2021, até a presente data transcorreu mais de 02 (dois) anos, lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.
FIXAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL OU SUA REDUÇÃO – Improcedência.

Verifica-se da dosimetria da pena que o magistrado fixou a pena inicial em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias multa, por valorar negativamente as circunstâncias do crime, aduzindo que: “são graves diante do concurso de agentes (dois), assim como por terem mantido a vítima subjugada por tempo juridicamente relevante, a qual implorava pela vida, inclusive, teve contra si revolver apontado para sua cabeça sendo acionado gatilho pelo comparsa por três vezes, não disparando por falha, provocando temor desnecessário para lograr êxito na empreitada criminosa, o que se reputa desfavorável.”. Dessa forma, entendo que pela reprovabilidade da conduta, resta devidamente fundamentada a fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo que deve ser mantida, face a impossibilidade de ser fixada em seu mínimo, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal ou reduzida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GABRIEL VITOR PEREIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narra a denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 09h45min., no interior de uma residência localizada na Av Ernestina, nº 09, Setor Átila Douglas, na Cidade de Redenção, o ora denunciado, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o adolescente Allan Douglas da Silva Cruz, subtraiu dolosamente, para proveito comum, mediante violência exercida com emprego de uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca e modelo Samsung A20 e a quantia em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos) reais, pertencentes à vítima ELIZABETE MELO DE SOUZA.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o ora acusado Gabriel Vitor Pereira da Silva, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II e V c/c §2° - A, ambos do CP e artigo 244 – B, do ECA, na forma do artigo 70, parágrafo único do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição do crime de corrupção de menores, alegando que não possuía conhecimento da idade do coautor, devendo ser aplicado o artigo 20, do CP – erro de tipo. Alternativamente, pleiteia em relação ao crime de roubo, a fixação da pena base no mínimo legal ou a sua majoração em apenas 06 (seis) meses, para que seja considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que a pena aplicada para o delito fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não excede dois anos.

Esse prazo, reduz pela metade, de acordo com o artigo 115, do CP, decaindo para 02 (dois) anos. Assim, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu em março de 2021, até a presente data transcorreu mais de 02 (dois) anos, lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.

Alternativamente, pleiteia em relação ao crime de roubo, a fixação da pena base no mínimo legal ou a sua majoração em apenas 06 (seis) meses, para que seja considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Verifica-se da dosimetria da pena que o magistrado fixou a pena inicial em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias multa, por valorar negativamente as circunstâncias do crime, aduzindo que: “são graves diante do concurso de agentes (dois), assim como por terem mantido a vítima subjugada por tempo juridicamente relevante, a qual implorava pela vida, inclusive, teve contra si revolver apontado para sua cabeça sendo acionado gatilho pelo comparsa por três vezes, não disparando por falha, provocando temor desnecessário para lograr êxito na empreitada criminosa, o que se reputa desfavorável.”.

Dessa forma, entendo que pela reprovabilidade da conduta, resta devidamente fundamentada a fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo que deve ser mantida, face a impossibilidade de ser fixada em seu mínimo, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal ou reduzida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a pena aplicada em relação ao crime de roubo qualificado e de ofício declarar extinta a punibilidade da pena, quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos dos artigos 109, V, 115 c/c 119 e 107, IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023